Tribunal: TJDFT
Processo: 0707577-41.2022.8.07.0003
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:
Vistos, etc. Cuida-se ação de reintegração de posse movida por ZESUELTON PEREIRA DOS SANTOS em desfavor de JOANA D ARC DE SOUZA E FRANCISCO TEIXEIRA. Determinada a emenda da petição inicial para adequar o polo passivo e para juntar substabelecimento válido ao Dr. VALDEVINO DOS SANTOS CORREA, o autor, devidamente intimado por intermédio de seu advogado, quedou-se inerte. Foi proferida sentença indeferindo a petição inicial, com fundamento nos artigos 321 parágrafo único c/c 330, IV e 485, I, todos do Código de Processo Civil, resolvendo o feito, sem resolução de mérito. Recurso interposto por ZESUELTON PEREIRA DOS SANTOS pedindo a reforma do Julgado, reiterando os argumentos anteriores e outros que serão apreciados neste Voto. Ausente o preparo, uma vez que o Autor é beneficiário da gratuidade de justiça (ID n. 54164479). Contrarrazões apresentadas pela Curadoria Especial - ID n. 54164546. Os autos subiram a este Tribunal, sendo distribuídos e conclusos a esta Relatoria. Constatado, nesta instância, que o advogado que subscreve o recurso de apelação não possui procuração nos autos, o Apelante foi intimado para regularizar a representação processual (ID n. 55518819 e 55744947). Todavia, conforme certificado no ID n. 56095403, houve transcurso do prazo sem manifestação do Apelante. É o relatório. Prima facie, verifico que o recurso se revela carente de pressuposto processual subjetivo para sua admissibilidade. Como se verifica da análise dos autos, as razões de apelação foram firmadas por advogado que não possui procuração tampouco substabelecimento nos autos. Além disso, embora oportunizado a Apelante a regularização da sua representação processual, conforme ID n. 55518819 e 55744947, o Apelante deixou de juntar aos autos o substabelecimento devido (ID n. 56095403). Nessas circunstâncias, não sanada a deficiência na representação processual do Autor, ora Apelante, não pode ser conhecido o recurso de apelação, em observância ao disposto no art.76, § 2o, inciso I, do CPC/2015. Art. 76. Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício. (...) § 2o Descumprida a determinação em fase recursal perante tribunal de justiça, tribunal regional federal ou tribunal superior, o relator: I - não conhecerá do recurso, se a providência couber ao recorrente; Aliás, segundo o art. 104 do CPC/2015, é obrigatório o instrumento de mandato para que o advogado possa postular em juízo, sob pena de ser considerado ineficaz perante aquele em cujo nome o ato foi praticado. Art. 104. O advogado não será admitido a postular em juízo sem procuração, salvo para evitar preclusão, decadência ou prescrição, ou para praticar ato considerado urgente. (...) § 2o O ato não ratificado será considerado ineficaz relativamente àquele em cujo nome foi praticado, respondendo o advogado pelas despesas e por perdas e danos. Portanto, o advogado que atua sem procuração nos autos não dota a parte de capacidade postulatória, não se preenchendo nesse caso pressuposto processual subjetivo. Assim, diante de sua inadmissibilidade, deve ser negado seguimento ao recurso, de acordo com o art. 932. inciso III, do novo Código de Processo Civil. Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...) Ante o exposto, com fundamento no art. 932, inciso III, do novo Código de Processo Civil, nego seguimento ao recurso, diante de sua manifesta inadmissibilidade. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 20 de março de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator